Tribunal: TJSP
Processo: 4004028-43.2013.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE HOMOLOGOU, FUNDAMENTADAMENTE, O LAUDO PERICIAL QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DOS AUTORES, NO VALOR DE R$ 160.354,00. PARTES QUE SÃO COPROPRIETÁRIAS DE UM IMÓVEL, ALUGADO PELOS RÉUS A TERCEIROS, SEM QUE EFETUASSE O REPASSE DE QUALQUER QUANTIA AOS DEMANDANTES, NA PROPORÇÃO DE SUAS FRAÇÕES IDEAIS. RÉUS, ORA APELANTES, QUE ALEGAM QUE O

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE HOMOLOGOU, FUNDAMENTADAMENTE, O LAUDO PERICIAL QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DOS AUTORES, NO VALOR DE R$ 160.354,00. PARTES QUE SÃO COPROPRIETÁRIAS DE UM IMÓVEL, ALUGADO PELOS RÉUS A TERCEIROS, SEM QUE EFETUASSE O REPASSE DE QUALQUER QUANTIA AOS DEMANDANTES, NA PROPORÇÃO DE SUAS FRAÇÕES IDEAIS. RÉUS, ORA APELANTES, QUE ALEGAM QUE O LAUDO PERICIAL HAVERIA CALCULADO O VALOR DEVIDO AOS AUTORES COM BASE NO VALOR INTEGRAL DOS ALUGUERES, SEM OBSERVAREM QUE FARIA JUS APENAS À PARCELA CORRESPONDENTE A SUAS FRAÇÕES IDEAIS. INADMISSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE INDICOU, DE FORMA EXPRESSA, A FRAÇÃO DE 1/3 A QUE FARIAM JUS OS AUTORES. PLEITO, ADEMAIS, DE DESCONTO, NO VALOR DOS ALUGUERES APURADOS, DO PERCENTUAL DE 50% DO IPTU DO IMÓVEL. INADMISSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ELABOROU OS CÁLCULOS TENDO POR BASE O VALOR DO ALUGUEL, CONFORME PACTUADO NO CONTRATO. DE RESTO, OS REQUERIDOS NÃO COMPROVARAM O PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTO COLACIONADAS AOS AUTOS QUE NÃO REPRESENTAM PROVA DE SEU EFETIVO PAGAMENTO, TANTO QUE OS REQUERIDOS APENAS EM 2021 REALIZARAM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA, FRENTE AO FISCO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RÉUS CONDENADOS AO PAGAMENTO DE MULTA NO PERCENTUAL DE 9% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, EM VIRTUDE DE HAVEREM APRESENTADO OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. INADMISSIBILIDADE. RÉUS QUE AGIRAM EM EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO DE DEFESA, SEM QUE SE COLHA, DE SUA CONDUTA, QUALQUER ATO DOLOSO OU DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, EM FAVOR DOS PATRONOS DOS AUTORES. REDUÇÃO. ADMISSIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, CPC, DADA A POUCA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. VERBA FIXADA EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, MONTANTE QUE JÁ REMUNERA, CONDIGNAMENTE, OS ADVOGADOS DOS REQUERENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.